Tribunal: TJMT
Processo: 1000082-04.2018.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000082-04.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ANGELICA BESSA DE SOUZA VILELA - CPF: 050.471.211-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRIBUTÁRIO -
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO –

COBRANÇA DE ISSQN -
ARTIGO 13 DA LEI COMPLEMENTAR No 123/06 (ESTATUTO NACIONAL DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE) -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 13 da Lei Complementar no 123/06 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), os contribuintes optantes pelo simples nacional gozam de regime especial para pagamento de seus tributos: o recolhimento é consolidado em documento único de arrecadação, direcionado à SRFB (Receita Federal),

de maneira que as notas fiscais, emitidas pelas pessoas enquadradas nesta categoria de contribuintes, não sofrem destaque de ISSQN, independentemente do valor da receita bruta dos serviços.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível
de
Município de Cuiabá-MT.

Ação:
Repetição de Indébito.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

36979729
):
julgou
procedente o pedido autoral,
declarando a inexigibilidade de tributo ISSQN, relativo a nota fiscal no 1, emitida aos 7/4/2017, e condenou o recorrente a restituir à recorrida a importância de R$ 1.224,20 (um mil, duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), acrescido de correção monetária pelo IPCA e juros de 1% ao mês, desde o pagamento indevido.

Recurso Cível Inominado
(Id.

36979732

):
o recorrente requer a reforma da sentença para que julgado improcedente o pedido autoral. Defende a
regularidade de sua cobrança na forma da legislação aplicável à época da emissão do documento fiscal NFSA-e no 1.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTE PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de A
ção de
Repetição de Indébito
proposta por
Angelica Bessa de Souza Vilela em
face do
Município de Cuiabá-MT,
na qual a pretende a restituição de tributo (ISSQN), cobrado indevidamente.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida,
objetiva a
restituição do valor de R$ 1.244,20 (mil duzentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos), referente ao valor pago a título de ISSQN.

Assevera que, pelo fato de ser inscrita como microempreendedora, é isenta do pagamento do imposto em questão, tal como é demonstrado por meio da nota fiscal no valor de R$ 2.210,00 (dois mil duzentos e dez reais), onde o campo do ISSQN consta valor zero.

Em contraponto, o recorrente afirma que “empresários enquadrados como Microempreendedores Individuais (MEI) recolhem apenas um valor fixo mensal (estabelecido em R$ 52,70 ou 53,70 para 2018, dependendo das atividades exercidas), de maneira que as notas fiscais, emitidas pelas pessoas enquadradas nesta categoria de contribuintes, não sofrem destaque de ISSQN, independente do valor da receita bruta dos serviços. Entretanto, aduz que a cobrança, objeto da lide, é devida porque a recorrida possui duas inscrições no município, uma qualificada como MEI e outra como contribuinte avulsa.

Verifica-se nos autos que de acordo com as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Fazenda, a recorrida consta como cadastrada no Município de Cuiabá com 02 (duas) inscrições, a primeira de no 156311, na qualidade de MEI, com CNPJ no 27.486.666/0001-58,e a segunda inscrição com no
1430169
, na qualidade de contribuinte avulso, registrada com o próprio CPF no 050.471.211- 00.

Destaca-se que conforme os documentos apresentados pelo recorrente, que o enquadramento da recorrida como simples nacional teve como competência inicial em abril de 2017, portanto não há o que se falar que a nota fiscal impugnada foi emitida antes da recorrida ser beneficiaria da isenção do tributo em questão.

Embora o recorrente afirme que a nota fiscal que gerou a cobrança contestada foi emitida com a inscrição de avulso e não com a de MEI, de modo que, aduz ser legítima a cobrança, ao verificar o documento fiscal que originou a cobrança contestada, constata-se que foi corretamente emitido com a qualificação de MEI, conforme defende a contribuinte.

Dessa forma, a nota fiscal (id 11729903) apresenta a inscrição municipal n.o 1430169 e o CNPJ 27.486.666/0001-58. Ou seja, a inscrição municipal de contribuinte avulso e a referência ao CNPJ da MEI. Há, portanto, nítida incongruência no documento fiscal.

Portanto, caberia ao órgão fazendário, diante do dever de pautar-se de acordo com a legalidade, averiguar e suprimir a incongruência, inclusive porque a inscrição de contribuinte avulsa está atrelada a um CPF e não a um CNPJ, como bem destaca a informação prestada pelo próprio órgão fazendário municipal, in verbis:

“b)
1430169
, na qualidade de contribuinte avulso,
registrada com o próprio CPF
no 050.471.211- 00, em 07/04/2017”

Portanto, restou comprovado que o tributo foi cobrado de forma indevida,
entendo que em relação a restituição do valor estabelecida na sentença merece ser mantida.

Por essas razões, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023